Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001066-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), SARA CAMARGO LOCATELLI DOS ANJOS - CPF: 077.250.731-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON WILLIAN CLEMENT ARGUELHO - CPF: 042.223.111-89 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RICARDO BENEDITO SOUSA BATISTA - CPF: 044.331.712-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Excesso de Prazo. Discussão Sobre Autoria. Ordem Denegada.

I. Caso em Exame

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, preso preventivamente por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão, excesso de prazo e negativa de autoria.

II. Questão em Discussão

3.

Discute-se: (i) a fundamentação da prisão preventiva; (ii) a existência de excesso de prazo na tramitação processual; e (iii) a possibilidade de discutir autoria no
habeas corpus.

III. Razões de Decidir

4.

A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, o
modus operandi
do crime e o risco à aplicação da lei penal. A decisão está devidamente fundamentada, conforme jurisprudência do STJ.

5.

Não há excesso de prazo, pois a demora decorre da complexidade do caso, da pluralidade de réus e de incidentes processuais legítimos. A razoável duração do processo deve ser analisada sob o princípio da proporcionalidade, afastando-se a alegação de constrangimento ilegal.

6.

O
habeas corpus
não é via adequada para discutir autoria delitiva, questão que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. Nos termos da Súmula no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, a impugnação da autoria do crime não pode ser feita nesta via estreita.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"
1. A prisão preventiva justifica-se quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública. 2. O excesso de prazo não se configura quando decorre da complexidade do feito e de medidas processuais legítimas. 3. O habeas corpus não é meio adequado para discussão de autoria delitiva, devendo esta ser analisada no juízo competente.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2o, incisos II, III e IV; art. 211. Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC 1017368-85.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10.9.2024, Publicado no DJE 13.9.2024;
TJMT, HC 1004400-57.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16.5.2023, Publicado no DJE 25.5.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Ricardo Benedito Sousa Batista
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito
d
a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Em linhas gerais, a impetrante sustenta: (i) a ausência de fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva; (ii) o excesso de prazo para a formação da culpa; e (iii) a negativa de autoria.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar, pleiteando a revogação ou relaxamento da prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura, a fim de que o paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade (Id. 263358251).

A petição inicial foi acompanhada dos documentos pertinentes (Id. 263358255 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 264041268).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 267638644).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 269800255).

V O T O R E L A T O R

Ricardo Benedito Sousa Batista (
paciente) foi preso em flagrante em 10/08/2023 (Id. 263358255 – Pg. 76) após ter sido surpreendido por investigadores da Polícia Civil enquanto ocultava o cadáver da vítima
Robson Willian Clemente
, morta na madrugada de 5.8.2023 (Despacho – Id. 263358255 – Pg. 78).

Conforme consta,
Ricardo
confessou ter matado a vítima em razão de supostas investidas desta contra sua companheira,
Sara Camargo Locateli dos Anjos.

Dessa forma, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva fundamentada na
garantia da ordem pública
(Id. 263362760- Pg. 44/47)
.

Posteriormente,
Ricardo
e
Sara

foram
formalmente denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121 §2o, inc. II, III e IV do CP) e ocultação do cadáver (art. 211 do CP), em razão do seu suposto envolvimento, na morte da vítima,
Robson Willian Clement Arguelho
(Id. 263362765 – Pg.19 e 20).

O feito seguiu regularmente e a instrução processual foi encerrada em 29.1.2024 (Id. 263362792 – Pg. 63). Na sequência,
Ricardo
e
Sara
foram pronunciados nos exatos termos da denúncia, ocasião em que suas prisões foram mantidas pelos mesmos fundamentos, ante a ausência de alteração fática relevante (Id. 263370253 e Id. 263370257).

Diante da decisão,
Ricardo
e
Sara
interpuseram recurso em sentido estrito (Id. 263370259), sendo o feito remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise (Id. 267638644).

Desse modo, até a presente data,
Ricardo
permanece segregado cautelarmente, aguardando o trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito no 1021068-58.2023.8.11.0015, de minha relatoria, visto que pende julgamento de Embargos de Declaração.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva de
Ricardo
carece de fundamentos concretos, uma vez que não estariam presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, tal alegação
não merece prosperar.

A prisão preventiva foi decretada com base na
garantia da ordem pública
, tendo sido devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do crime. Ressalte-se que não se trata de mera presunção abstrata de periculosidade, mas sim da necessidade real de resguardar a sociedade diante da extrema violência do fato imputado ao réu.

Conforme consignado na decisão de pronúncia, a autoridade coatora destacou que
"(...) no que tange ao periculum libertatis, destaco a garantia da ordem pública, a qual se encontra abalada em razão da periculosidade real dos agentes, constatada a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime de homicídio, pois foi praticado, em tese, por motivação fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, além de terem ocultado o cadáver da vítima, de modo que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento."
(Id. 263370257-Pg.18/19)

Além disso, é importante destacar que o paciente permaneceu preso durante
toda a instrução processual
, e sua prisão foi reiteradamente mantida pelo juízo competente, sempre com fundamentação concreta e baseada nos princípios que regem a segregação cautelar, assim,
conceder-lhe liberdade após a prolação da decisão de pronúncia soaria
ilógico
.

Aliás, há muito essa é a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça: “(...)
A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 604707/ SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 26.4.2021).

E mais recentemente: “(...)
Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (AgRg no RHC 201.348/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 25.11.2024).

Dessa forma, restam plenamente justificados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada por meio do presente habeas corpus.

Prosseguindo, no que concerne à alegação de
excesso de prazo
, igualmente não assiste razão à defesa.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade da conduta criminosa, há pluralidade de réus (dois), foram formulados reiterados pedidos de revogação da custódia cautelar secundados pela imposição de providências acautelatórias mais brandas e ainda foram manejados recursos nesta Corte, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Esta Segunda Câmara Criminal, tem se posicionado no sentido de que o simples decurso do tempo, por si só, não configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão, especialmente em processos de maior complexidade, com pluralidade de réus e necessidade de análise detalhada dos fatos.

Em casos semelhantes, destaco os seguintes julgados:

“(...)
Incabível é a alegação de excesso injustificado de prazo, uma vez que além da ação penal estar tramitando regularmente, o feito está na iminência de designação da sessão do júri, aguardando apenas a preclusão
pro judicato
da pronúncia, que não ocorreu em face dos efeitos decorrentes da interposição de recurso em sentido estrito perante este Tribunal, julgado em 06 de agosto de 2024.
(TJMT, HC 1017368-85.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10.9.2024, Publicado no DJE 13.9.2024)

“(...) Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo se a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, sobretudo se o acusado já foi pronunciado e o julgamento somente não se realizou em razão da suspensão dos atos processuais pela interposição de recurso em sentido estrito.

(TJMT, HC 1004400-57.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16.5.2023, Publicado no DJE 25.5.2023)

Importa ressaltar que, uma vez que os autos da Ação Penal estão submetidos a este Tribunal,
não me cabe analisar eventual excesso de prazo, sob pena de manifesta incompetência
.

Em situações como a presente, a avaliação do andamento processual deve ser submetida à instância superior competente, não cabendo a este relator decidir sobre eventuais dilações processuais que envolvem a própria jurisdição deste Tribunal.

Por fim, quanto à alegação no sentido de que a corré teria assumido a autoria exclusiva do homicídio, enquanto ao paciente teria sido imputada apenas a ocultação de cadáver, não pode ser analisada nesta via estreita, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual, segundo o qual
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Assim, tais questões deverão ser debatidas no momento processual oportuno e perante o órgão constitucionalmente competente, o Tribunal do Júri.

Desse modo, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025